Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante interpôs agravo interno repetindo os mesmos argumentos da peça de interposição do agravo de instrumento quanto à possibilidade de a parte ser intimada para regularizar o preparo do recurso inominado.

2. A decisão ora agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do mesmo relator que não conheceu de recurso inominado, ante o erro grosseiro da parte que poderia ter interposto agravo interno nos mesmos autos do recurso inominado. Ao invés disso, em evidente erro, a parte interpôs agravo de instrumento contra a decisão monocrática do relator.

3. Não atende o princípio da dialeticidade o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento, limitando-se a repetir os argumentos lançados na peça de interposição do recurso não conhecido. Para se chegar à análise do objeto do agravo de instrumento, o agravante haveria de combater os fundamentos da decisão que não conheceu do referido recurso (inadequação do agravo de instrumento).

4. Agravo interno não conhecido.